Tribunal: TJBA
Processo: 8007217-71.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8007217-71.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARVALHO DE MIRANDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STF EM DETRIMENTO DA SÚMULA 421/STJ.
PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO VINCULANTE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta a existência vícios a serem sanados em face da violação da reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) e do
distinguishing
do Tema 1.002 do STF.
Assevera que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação Constitucional 68.391/24,
firmou entendimento no sentido de ser necessária a observância ao quanto preceitua a Súmula Vinculante 10
.

2.
In casu
, não há vícios no acórdão hostilizado, eis que

toda matéria

foi
devidamente apreciada
.

3
.
Portanto, n
ão assiste razão ao Embargante haja vista
a inexistência de vícios n
o Acórdão hostilizado
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso. Recurso
com mero intuito de prequestionar a matéria e alçá-lo a instâncias superiores.

4
.
Insta salientar que a decisão da Reclamação 68.391/24 diz respeito a um processo que tramitou da Primeira Câmara Cível, não possuindo efeito
erga omnes
nem vinculante,
sendo imperioso registrar a existência de decisões diversas prolatadas pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Reclamação 69.080/BA, a qual foi julgada improcedente, mantendo-se a aplicabilidade do Tema 1.002 daquela Corte.

5.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007217-71.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE CARVALHO DE MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.